Tribunal: TCU
Processo: 037.488/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4739/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.488/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Auda Sodre Rego Bastos (XXX.193.935-XX); Cleide Arboleda de Sales (XXX.926.977-XX); Helenara Marques Paz Rodrigues (XXX.714.550-XX); Margareth Luz da Silva (XXX.305.160-XX); Maria Carolina Dias Lenhardt (XXX.073.901-XX); Maria de Lourdes Viana Ferreira Maia (XXX.290.593-XX); Maria de Lourdes de Moura Marques (XXX.324.824-XX); Marimilia Cavallari dos Santos (XXX.114.899-XX); Noelia Souto Gomes Zaranza (XXX.801.801-XX); Rosely Maria Araujo de Oliveira (XXX.839.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.